Tribunal: TJSP
Processo: 2088267-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
PENHORA - Penhora de 30% dos proventos de aposentadoria da coexecutada – Indeferimento – Admissibilidade - Mitigação da impenhorabilidade do salário e demais rendas previstas no art. 833, IV, CPC que foi admitida pela Corte Especial do STJ no julgamento dos embargos de divergência no 1.874.222/DF em caráter excepcional – Exequente demonstra que a coexecutada aufere menos de três salários

Ementa:
PENHORA - Penhora de 30% dos proventos de aposentadoria da coexecutada – Indeferimento – Admissibilidade - Mitigação da impenhorabilidade do salário e demais rendas previstas no art. 833, IV, CPC que foi admitida pela Corte Especial do STJ no julgamento dos embargos de divergência no 1.874.222/DF em caráter excepcional – Exequente demonstra que a coexecutada aufere menos de três salários mínimos mensais – Valor que não admite a flexibilização da impenhorabilidade nos moldes do precedente do STJ – Decisão mantida – Recurso desprovido.